Tribunal: TCU
Processo: 028.640/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4859/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de pedido de suspensão de prazo para pagamento de parcelas de dívida formulado pela responsável Construtora Queiroz Galvão S.A. (peça 206), em razão da suspensão do funcionamento regular de suas atividades em face das restrições governamentais tomadas para conter o avanço da Covid-19; Considerando o reconhecimento de estado de calamidade no território nacional pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020; Considerando a suspensão dos prazos processuais no âmbito do Tribunal de Contas da União, a contar do dia 20 de março de 2020, pela Portaria-TCU 61/20, prorrogado por mais 30 dias na sessão de 15 de abril de 2020; Considerando que a falta de pagamento de qualquer parcela importa no vencimento antecipado da dívida, acarretando a constituição de processo de cobrança executiva; Considerando a excepcionalidade dos fatos e a inexistência de prazo específico para o fim postulado pela requerente nos normativos citados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inc. V, "b", do Regimento Interno do TCU, em suspender, por 60 (sessenta) dias, o prazo de pagamento parcelado da dívida objeto de parcelamento nos presentes autos pela responsável Construtora Queiroz Galvão S.A., incluindo a parcela devida no mês de abril, caso ainda não paga. 1. Processo TC- Processo 028.640/2007-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.170/2004-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 036.085/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.636/2011-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antonio Sergio Ferrari Vargas (XXX.291.736-XX); Construtora Queiroz Galvão S A (33.412.792/0001-60); Empresa Municipal de Obras e Urbanização (13.118.245/0001-60); João Bosco Santana de Oliveira (XXX.447.985-XX); Marcelo Deda Chagas (XXX.362.195-XX); Renan Moreira Sandes (XXX.432.245-XX); Silvio de Almeida Gomes (XXX.007.595-XX); Zilmon Cardoso de Araújo (XXX.284.086-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aracaju - SE 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Rodrigo de Figueiredo Tavares de Araujo (25921/OAB-PE) e outros, representando Construtora Queiroz Galvão S A; Evânio José Sá (2884/OAB-SE) e outros, representando Antonio Sergio Ferrari Vargas; Diogo Dória Pinto (4071/OAB-SE), representando Zilmon Cardoso de Araújo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.